Tribunal: TJBA
Processo: 0570333-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570333-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIEIRA LINS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MATHEUS BUARQUE DE FIGUEIREDO, CLAUDIO LIMA SANDES, MAGNO TULIO DA SILVA MADEIRO

APELADO: DENIMAR REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
WILSON JOSE FERREIRA SOARES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL. SUBREPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 4.886/65. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO TÁCITO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO DEVIDOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE COMISSÃO DE 0,6%. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0570333-72.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIEIRA LINS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA e como apelada DENIMAR REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.